Tribunal: TJDFT
Processo: 0750964-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. SAÚDE BRB – CAIXA DE ASSISTÊNCIA. OCRELIZUMABE. SOLICITAÇÃO MÉDICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO. READEQUAÇÃO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a tutela provisória, e condenar a ré SAÚDE BRB – CAIXA DE ASSISTÊNCIA, a promover a aquisição e o custeio do medicamento Ocrelizumabe 300 mg, na posologia indicada. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Recurso adesivo de SAÚDE BRB – CAIXA DE ASSISTÊNCIA, para reforçar a legalidade de sua conduta e refutar os argumentos da apelante que pleiteia a condenação por danos morais e a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida está na análise de saber se a negativa da operadora de plano de saúde em fornecer o medicamento Ocrelizumabe, para continuidade do tratamento de esclerose múltipla, ensejaria a condenação por danos morais, bem como o valor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Ante a comprovação do quadro clínico da apelada, a necessidade do fornecimento de medicamento pelo médico assistente da paciente e a recusa indevida e abusiva por parte do apelado da cobertura do tratamento requisitado pelo médico especialista, restou configurado o dano moral da apelante, ao ver frustrada sua expectativa de receber da operadora contratada os recursos necessários ao seu tratamento de saúde, na forma indicada pela médica assistente.
4. Sendo assim, o grau de culpa do ofensor é elevado e sua conduta, reprovável. Assim, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) bem atende o caráter pedagógico e punitivo do dano moral e não provoca o enriquecimento sem causa do autor.
5. Em relação ao recurso adesivo, a recusa indevida do plano apelante em autorizar a continuidade do tratamento que já vem em acompanhamento para controle de moléstia, como no presente caso, viola os direitos da personalidade da apelada, considerando a gravidade de seu quadro de saúde, conforme descrito nos laudos dos médicos assistentes acostados aos autos. Um dos argumentos utilizados pelo plano de saúde recorrente é de que a Lei 14.454/2022 não pode ser aplicada de forma retroativa não se sustenta, uma vez que o pedido para fornecimento de medicamento ocorreu após a publicação da Lei.

6. Em relação aos critérios para a fixação dos honorários de sucumbência, de acordo com a orientação adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Resp no 1.746.072/PR, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no §2o do art. 85 do CPC, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba.
7. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
8. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do §8o do art. 85 do CPC. Com o provimento da apelação do réu/apelante, deve ser readequado o provimento sentencial para as custas e honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e provida. Tese de julgamento: “Reconhecida a ocorrência de danos morais, bem como a violação a direitos da personalidade, devem ser fixados danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Recurso adesivo conhecido e não provido
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1325325, 07290734020198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: sem página cadastrada;
Acórdão 1012962, 20160110646023APc, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍEVL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 2/5/2017. Pág. 791/804;
Acórdão 1931108, 0722710-16.2024.8.07.0016, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no PJe: 16/10/2024;
Acórdão 1928353, 0728635-41.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024.;
Acórdão 1884800, 0713483-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no PJe: 10/07/2024;
AgInt no REsp n. 2.066.151/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)